Tribunal: TJBA
Processo: 8054733-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054733-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A e outros Advogado(s): GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. MERO REPASSE ECONÔMICO. DISPOSIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 E LEI ESTADUAL Nº 7.014/96. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8054733-87.2022.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes, Renault do Brasil S.A. e Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda., e como apelado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de _____. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2